Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-91.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012976-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CACILDA CATARINA MELCHIORS LERMEN - CPF: 012.891.841-19 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ADAILTON ALEXANDRE SILVA - CPF: 054.645.941-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu processo de execução fundado em título judicial, nos termos do art. 53, § 4o, da L. 9.099/1995, por ausência de bens penhoráveis. Foram realizadas diligências via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens suficientes à satisfação da dívida. A parte exequente foi intimada para indicar bens, mas limitou-se a postular citação por edital e a prometer atualização de cálculos sem indicar meios executórios efetivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis deve ser mantida, diante do suposto não esgotamento das medidas executivas pelo Juízo e da alegação de que ainda havia diligências pendentes a cargo da exequente.

III. Razões de decidir

3. O art. 53, § 4o, da L. 9.099/1995 autoriza a extinção do processo de execução quando não localizados bens penhoráveis.

4. A exequente foi intimada em mais de uma oportunidade para indicar bens à penhora, mas não apresentou elementos concretos que viabilizassem o prosseguimento da execução.

5. A diligência na localização de bens é ônus do credor, que não pode transferir ao Judiciário a responsabilidade pela efetivação do cumprimento forçado.

6. A manutenção da execução sem perspectiva real de satisfação do crédito contraria os princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

7. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJMT admite a aplicação do art. 53, § 4o, da L. 9.099/1995 às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a extinção da execução no Juizado Especial Cível, nos termos do art. 53, § 4o, da L. 9.099/1995, quando esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis e ausente a indicação concreta por parte do exequente."

"2. A responsabilidade pela indicação de bens à penhora é do credor, sendo inviável a manutenção da execução sem perspectiva de efetividade."

Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 53, § 4o; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1012471-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1008639-35.2022.8.11.0002, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024; Enunciado 75 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
CACILDA CATARINA MELCHIORS LERMEN
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT, que extinguiu o processo de execução com base no art. 53, §4o da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis.

O feito teve origem em execução na qual foram realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD — que resultaram apenas parcialmente frutíferas — bem como consulta ao sistema RENAJUD. A parte executada foi intimada da penhora parcial e quedou-se inerte. A exequente, por sua vez, foi intimada para indicar bens passíveis de penhora.

Nas razões recursais, sustenta a recorrente que não foram esgotadas todas as medidas executórias pleiteadas, alegando ter se manifestado tempestivamente nos autos, requerendo a citação por edital do executado e informando que, após a liberação dos valores parcialmente bloqueados, apresentaria cálculo atualizado e indicaria novas providências para o prosseguimento da execução. Alega, assim, que a extinção do feito foi prematura.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob o argumento de que não houve esgotamento das vias executivas disponíveis.

Pois bem.

Apesar das alegações da recorrente, verifica-se que foram efetivamente adotadas diligências para localização de bens do executado, com a utilização do sistema SISBAJUD, que culminou na penhora parcial do valor de R$ 136,78 (ID. 336199536).

Contudo, para o saldo remanescente, não foram localizados outros bens passíveis de constrição judicial.

Além disso, constata-se que a recorrente foi devidamente intimada por duas vezes (ID. 336199543 e ID. 336199546) para indicar bens à penhora, tendo-se limitado a requerer a citação por edital e a informar que, após a liberação dos valores parcialmente bloqueados, apresentaria cálculo atualizado e sugeriria novas medidas para o prosseguimento da execução, sem, entretanto, comprovar a existência de outros bens em nome do executado.

Ressalte-se que a execução se dá no interesse do credor, incumbindo-lhe adotar as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não sendo lícito transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, a manutenção do processo executivo, sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito, revela-se medida ineficaz e contrária aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do Enunciado 75 do FONAJE:
"
A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Assim, diante da inexistência de bens passíveis de penhora, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, que determina:

"§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS INTERNOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1- Inexistindo bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção por inexistência de bens passíveis de penhora. 2- É ônus do exequente diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Executado.
3- No caso em voga, foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar referidos bens, todavia, não indicou quaisquer bens passíveis de penhora. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1012471-10.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (g.n.)

"RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS
. RECURSO IMPROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor". (N.U 1008639-35.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024). (g.n.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento,
para manter a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026